Tribunal: STF
Processo: ARE 1290079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO. REVISÃO. REDUTOR DE 30%. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UFRN DESPROVIDO. 
    1. A parte autora recorre de sentença que condenou a UFRN a desconstituir o recálculo do redutor (30%) da pensão por morte auferida pela autora e a pagar as diferença vencidas. Sustenta que, segundo entendimento do TCU, o redutor de que trata a EC 41/2003 deve ser recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do RGPS ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão. Bate-se, ainda, pela forma de correção e juros moratórios. 
    2. A Administração Pública, ao observar o quanto determinado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 1293/2018 está se afastando do texto legal e constitucional, havendo equívoco na orientação administrativa em questão. 
    3. É que o texto constitucional não consagra a figura de um ‘redutor de 30%’, que manteria a anterior figura da paridade, mas antes o oposto, apresenta nova forma de cálculo para a pensão, tendo a lei afastado a paridade como recurso de reajuste. 
    4. Inicialmente, dispõe o texto constitucional: ‘Art. 40 (...) § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)’ 
    5. Vê-se que a renda mensal inicial da pensão que supera o teto do Regime Geral corresponde ao referido teto acrescido de 70% do excedente do parâmetro pertinente tomado naquele momento. 
    6. A partir dai, o texto constitucional limita-se a prever que ‘é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’, não elegendo (ou afastando) o critério da paridade. 
    7. A lei 10887/2004, por sua vez, repete a forma de cálculo prevista pela Constituição no seu Art. 2o. e, no que mais relevante para o momento, estabelece de maneira muito clara o critério de reajuste para as pensões em seu Art. 15: ‘Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente’. 
    8. Logo, ao valor da renda mensal inicial, apurado no instante do óbito consoante a forma de cálculo constitucional, serão aplicados os índices de reajuste fixados na lei, não se havendo falar em ‘redutor de 30%’, figura que, com a devida vênia, foi criação indevida do Tribunal de Contas da União, que em exercendo as vezes de legislador desborda dos limites constitucionais impostos à sua atuação. 8. Está correta, portanto, a sentença ao registrar que ‘a restrição promovida por ato infralegal não encontra amparo na norma constitucional ou em lei formalmente editada, sendo indevido o recálculo do redutor da pensão sempre que houver reajuste nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão’, ressalvando-se, apenas, a menção alternativa de reajuste ‘com base na remuneração dos servidores em atividade ou nos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)’. 
    9. Recurso autoral desprovido. 
    10. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.”
     Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos parcialmente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora no desiderato de que sejam sanados supostos vícios no acórdão (evento 34). Aduz a parte autora que o acórdão incorreu em erro material na medida em que consignou o desprovimento do recurso autoral quando, em verdade, o recurso desprovido foi interposto pela UFRN. 
    2. Dispõe a Lei nº 9.099/1995, por seu artigo 48, que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
    3. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 
    4. Com efeito, na hipótese o acórdão embargado incorreu em erro material ao consignar o desprovimento do recurso autoral no item 9 de sua fundamentação, em discrepância do conteúdo do voto-ementa. 
    5. Por conseguinte, dou provimento aos embargos apenas para retificar o item 9 constante do acórdão objeto do evento 34, que passa a ter a seguinte redação: ‘9. Recurso da UFRN desprovido.’ 
    6. É como voto.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 7º, da CF. Alega que, “[e]m se cuidando de pensão referente a falecimento do instituidor posterior à inovação, não há direito à paridade remuneratória”. 
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 603.580-RG, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
    Ademais, o acórdão recorrido manteve sentença que assentou que foram preenchidos os requisitos da regra de transição estabelecida pela EC 47/2005, portanto para dissentir desse entendimento, é necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    A alegação da parte recorrente de “que o redutor deve ser recalculado sempre que houver reajuste no teto do RGPS ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão” não encontra respaldo nos dispositivos tidos por violados. Com efeito, correta a sentença de primeiro grau ao assentar que “do teor do texto constitucional (...) constata-se que não há previsão para recálculo do redutor da pensão, devendo ser aplicado uma única vez por ocasião da fixação da renda mensal inicial do benefício. Uma vez definido o valor inicial dos proventos, somente são devidos os reajustamentos com base na remuneração dos servidores em atividade ou nos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de acordo com a natureza da pensão”. 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator